Tribunal: TJSP
Processo: 4007730-61.2013.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 4007730-61.2013.8.26.0576; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Processo extinto por perda superveniente do interesse de agir. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante, alterando de ofício os ônus da sucumbência. Supostas contradições e omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i)

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Processo extinto por perda superveniente do interesse de agir. Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora embargante, alterando de ofício os ônus da sucumbência. Supostas contradições e omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos constitucionais e legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja fundamentado.
EMBARGOS REJEITADOS.